Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Processual Civil. Agravo interno em Agravo de Instrumento. Inocorrência de preclusão. Julgamento conjunto. Cumprimento individual de sentença proferida em Ação coletiva. Existência de impugnação do valor total da dívida em tramitação. Descabimento da requisição de valores de parcela incontroversa. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, deferiu pedido de requisição de valores de parcela incontroversa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no Agravo Interno consiste em analisar a preclusão da matéria objeto do Agravo de Instrumento. Em relação ao Agravo de Instrumento, a questão em discussão consiste em analisar a existência de parcela incontroversa no Cumprimento Individual da sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
3. Merece prosperar a tese do Agravo Interno de que a anterior interposição do Agravo de Instrumento no 0741019-36.2024.8.07.0000 impugnou o valor total da dívida, o que afasta a preclusão. Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento conhecido.
4. Conforme tese firmada no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG do STF): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
5. Contudo, é evidente a distinção do Tema 28 da repercussão geral do STF. Inexiste no caso parcela não questionada, tendo em vista a tramitação do Agravo de Instrumento no 0741019-36.2024.8.07.0000.
6. Descabimento da satisfação imediata de parte da dívida, prevista no CPC, art. 535, §4o, pois verifica-se a tramitação judicial de impugnação relacionada ao valor total da dívida.
IV. Dispositivo
7. Julgamento em conjunto. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecimento e provido.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.